Tribunal: TJDFT
Processo: 0721228-89.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721228-89.2022.8.07.0020 RECORRENTE: T. L. F. REPRESENTANTE LEGAL: ANA CAROLINA FIGUEIRO LONGO RECORRIDO: COLÉGIO IDEAL FUNDAMENTAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CRIANÇA PORTADORA DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. CDC. PRETENSÃO DE ELABORAÇÃO DE PLANO EDUCACIONAL INDIVIDUALIZADO – PEI. ENSINO INCLUSIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA. DANO EXISTENCIAL. I - A Lei 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, assegurou à efetiva integração do estudante à vida em sociedade, garantindo-lhe acesso à educação especial, principalmente no tocante a sua permanência e aprendizagem, de forma a concretizar, assim, os preceitos fundamentais. II – O conjunto probatório demonstra que a Escola promoveu educação adaptada às necessidades especiais da aluna e que colaborou para o seu processo de inclusão e de aprendizagem nos anos em que esteve matriculada no colégio, de 2017 a 2022, conquanto não tenha elaborado o vindicado plano educacional individualizado – PEI. Não configurada a falha na prestação do serviço educacional. III – Os elementos do processo evidenciam, de igual modo, que os serviços educacionais prestados à autora não causaram prejuízo às suas relações sociais no ambiente escolar, ou ao seu desenvolvimento pedagógico, a frustrar seus projetos futuros de vida. Não comprovado o dano existencial. IV – Apelação desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 3o da Lei 12.764/2012; 27, 28, ambos do Estatuto da Pessoa com Deficiência; e 58 da Lei 9.394/1996, defendendo a existência de dano moral diante da falha na prestação de serviço educacional. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 3o da Lei 12.764/2012; 27, 28, ambos do Estatuto da Pessoa com Deficiência; e 58 da Lei 9.394/1996, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Isso porque, ao assentar que não restaram comprovados a falha na prestação do serviço educacional e o alegado dano existencial, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.503.535/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010